Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO N° 59.888/96. HONORÁRIOS.
1. Não se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva, se os dados funcionais foram declarados desnecessários referentes ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado.
2. O prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
4. Recurso conhecido e desprovido.